Tribunal: STF
Processo: EP 184
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI, decorrente da AP 2621/DF, julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses  de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 51).
Em 16/5/2025, substituí a prisão preventiva de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI pela prisão domiciliar, em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 39).
Em 12/02/2026, em virtude do trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu ROBERGSON LUIZ DE ROSSI, CPF nº 490.547.329-20, COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ACRESCIDA DAS MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA EM 16/5/2025 (eDoc. 98).
Em 27/02/2026, a defesa do apenado requereu: “a) seja autorizada a saída temporária do apenado, exclusivamente para comparecimento ao atendimento odontológico agendado para o dia 06/03/2026, das 14h às 18h, no endereço indicado no atestado médico; b) seja comunicado o Departamento Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul, responsável pelo monitoramento eletrônico, para ciência e acompanhamento do deslocamento; c) facultativamente, seja determinado que o apenado comprove nos autos o comparecimento ao atendimento, mediante juntada de declaração da profissional responsável” (eDoc. 105).

É o relatório. DECIDO. 

Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá a tratamento odontológico e colocação de próteses dentárias, na data prevista de 6/03/2026, das 14:00 às 18:00, na Rua Venâncio Aires, nº 1765, Sala 71, Edifício Princesa, Santa Maria/RS (eDoc. 106).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI, em 06/03/2026, durante o período das 14:00 às 18:00, para que compareça ao consultório odontológico situado na Rua Venâncio Aires, nº 1765, Sala 71, Edifício Princesa, Santa Maria/RS. 
B) DETERMINO que seja expedido ofício ao Departamento Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul, responsável pelo monitoramento eletrônico, com cópia desta decisão, para conhecimento.
C) DETERMINO que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR referente ao apenado   ROBERGSON LUIZ DE ROSSI.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente